Tribunal: TJSP
Processo: 2264568-70.2024.8.26.0000
Classe: Tutela Provisória de Urgência e Tutela Provisória de Evidência / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-09-03
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:
TUTELA PROVISÓRIA – Tutela Provisória, de natureza cautelar, em caráter antecedente ao Recurso de Apelação – Ação de Obrigação de Fazer – Sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, por falta de interesse de agir – Requerimento de concessão de tutela recursal cautelar em caráter antecedente, objetivando a preservação dos dados de identificação do usuário do 'WhatsApp', até o

Ementa:
TUTELA PROVISÓRIA – Tutela Provisória, de natureza cautelar, em caráter antecedente ao Recurso de Apelação – Ação de Obrigação de Fazer – Sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, por falta de interesse de agir – Requerimento de concessão de tutela recursal cautelar em caráter antecedente, objetivando a preservação dos dados de identificação do usuário do 'WhatsApp', até o julgamento definitivo da apelação – Presença dos requisitos autorizadores da medida – Multa cominatória – Cabimento – Pedido acolhido – Tutela provisória concedida.